Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pelos autores e dos efeitos infringentes almejados, diga a ré, em 5 (cinco) dias, sobre a pretensão declaratória. I. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator